Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-19.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000824559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000323-19.2020.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, é apelado M.I.G. PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000323-19.2020.8.26.0347 - Matão
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
APELADO: M.I.G. PARTICIPAÇÕES LTDA
VOTO No 16992
APELAÇÃO – Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) – Exigência de recolhimento do tributo por
ocasião do negócio firmado entre as partes (constituição de
sociedade) – Impossibilidade – Fato gerador do tributo,
mesmo no caso que integralizará capital de pessoa jurídica,
se dá com o efetivo registro no respectivo cartório –
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação tirado da r. sentença de fls. 134/143,
que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para declarar a
inexigibilidade da cobrança do tributo (ITBI) efetivada pelo requerido em relação
aos imóveis discriminados, inclusive multas impostas, porquanto inexigíveis, em
razão da não ocorrência do fato gerador. 1
Inconformada, recorre a Municipalidade, alegando que não prospera a
tese de que haveria necessidade de transcrição perante o registro imobiliário da
transferência do imóvel para que se pudesse falar em ocorrência do fato gerador do
ITBI, uma vez que há previsão legal pelo artigo 129, I, da Lei Municipal n.
4.147/2010 que delimita que “o imposto será pago antecipadamente, até a data da
lavratura do instrumento hábil que servir de base à transmissão”. Outrossim,
afirma que não há mácula na decisão administrativa questionada, não havendo que
se falar em anulação da multa administrativa e sua devolução.
Contrarrazões ás fls. 164/170.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos de
1 Valor da causa: R$56.596,54, em 04/02/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
A presente ação foi ajuizada para combater a cobrança do tributo e a
multa de mora aplicada pelo Fisco, uma vez que entendeu a Municipalidade ter sido
o recolhimento do ITBI realizado com atraso.
Houve cobrança do tributo e da multa, com base artigo 129, inciso I,
e 131, inciso II da Lei Municipal n. 4.147/2010, in verbis:
Art. 129 O imposto será pago:
I - antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento hábil que
servir de base à transmissão, exceto na hipótese do referido instrumento
for contrato de financiamento com força de escritura pública nos Termos
da legislação federal, o que deverá ser recolhido no prazo de até trinta
dias;
(...)
Art. 131. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de
aplicação das seguintes penalidades:
(...)
II - O não pagamento do imposto nos prazos fixados nesta lei sujeita o
infrator à multa corresponde a 100% (cem por cento) sobre o valor do
imposto devido.
A questão jurídica a ser enfrentada neste processo, portanto, refere-se
saber qual é o momento de ocorrência do fato gerador do ITBI. A municipalidade
pretende convencer de que a simples constituição de sociedade que possivelmente
seria integralizada por imóvel já configuraria o fato gerador do ITBI, com base nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
referidos artigos. O apelante, por sua vez, entende que o fato gerador apenas se dá
com o efetivo registro imobiliário, assim mantendo a sentença recorrida.
O ITBI é um imposto de competência municipal previsto no artigo
156, II, da Constituição Federal cujo fato gerador se dá com a transmissão inter
vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, houve por bem
especificar as três hipóteses nas quais haverá a incidência de referido tributo. Assim,
em seu artigo 35 fez previsão de que:
Art. 35: O imposto, de competência dos Estados (leia-se dos
Municípios e Distrito Federal), sobre a transmissão de bens imóveis
e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:
I a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio
útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, como
definidos na lei civil;
II a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis,
exceto os direitos reais de garantia;
III a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos
incisos I e II;
Alega a municipalidade que no caso o instrumento de constituição de
pessoa jurídica com expressa indicação da data da integralização do capital social
com o imóvel indicado revela manifestação de vontade e figura pertinente à
circulação de bens imóveis, revela situação jurídica a incidir o ITBI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Mas, neste ponto, o Município de Matão não tem razão.
Em primeiro lugar porque, ao contrário do que afirma, o Direito
Tributário, assim como qualquer outro ramo do Direito, não pode se autodeclarar
absolutamente autônomo. Não fosse isso verdade, o Código Tributário Nacional não
teria disposto no seu artigo 110 que a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias. Logo, pela letra da lei, o ramo do
Direito Tributário não apenas interessa-se pelos efeitos e requisitos civis, como está
a eles vinculado.
Em segundo lugar, porque o fato de não ter existido o registro da
transferência do imóvel perante o Cartório respectivo faz toda a diferença. Na
realidade, o que se tributa com o ITBI é a transmissão do bem imóvel de uma pessoa
a outra por meio de (a) transmissão de propriedade; (b) transmissão de direitos reais
e; (c) cessão de direitos de propriedade ou direitos reais. E, conforme a lei civil e a
jurisprudência deste Tribunal, apenas poderão ser considerados fatos geradores do
ITBI a transferência imobiliária devidamente registrada em Cartório de Registro de
Imóveis.
Nesse sentido, dispõe o artigo 1227, do Código Civil que os direitos
reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se
adquirem com o Registro no Cartório de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1245 a
1247, salvo os casos expressos neste Código). Também nesse sentido, o artigo 1245,
caput, e § 1o que afirma que:
Art. 1245, caput: Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§1o: Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento neste sentido:
Tributário. Agravo Regimental. Agravo de Instrumento. Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis. Fato Gerador. Registro no
Cartório Imobiliário. Súmula 83 /STJ. 1. O fato gerador do imposto
de transmissão de bens imóveis ocorre com a transferência efetiva da
propriedade ou do domínio útil, na conformidade com a Lei Civil,
com o registro no cartório imobiliário (RMS 10.650/DF, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJU de 04.09.2000). 2. Não se conhece
de recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula
83/STJ). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Agravo
de Instrumento no 717.187-DF Segunda Turma Rel. Ministro Castro
Meira, j. em 14/03/2006).
A partir destas mesmas considerações, este E. Tribunal de Justiça de
São Paulo vem entendendo, mesmo nos casos de compromisso de compra e venda
quanto a cessão de direitos decorrente dele, não podem ser considerados fatos
geradores do ITBI quando não houver registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Confira-se:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão “inter
vivos” de bens imóveis. Escritura pública de cessão de direitos sobre
imóvel. Alegação de não incidência do tributo. Procedência. Fato
gerador. Registro imobiliário da transmissão da propriedade.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.
(Apelação no 0115601-11.2010.8.26.0000, relatoria do Des. Geraldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Xavier, 14a Câmara de Direito Público do TJ/SP, julgado em
28/08/2014.)
E não se pode considerar o contrato social da empresa como situação
jurídica a viabilizar a incidência de ITBI, posto que só se efetiva a transmissão com
o registro imobiliário. Cite-se:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE HIPOTECA.
IMÓVEL CEDIDO A FIM DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE
SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE.
BEM HIPOTECADO POSTERIORMENTE PELO SUJEITO DE DIREITO
QUE À ÉPOCA CONSTAVA NA MATRÍCULA COMO PROPRIETÁRIO.
POSSIBILIDADE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. REGRAS
NÃO
APLICÁVEIS
AO
CASO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO EM SENTENÇA CONSOANTE O ARTIGO 20, Par 4o, DO
CPC. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O contrato social de uma empresa não é documento hábil a transmitir
propriedade, porquanto não gera ele a devida publicidade que a transmissão
de bem imóvel impõe.
2. Não versando a relação jurídica que se discute nos autos de aquisição de
moradia, não há que se aplicar as regras pertinentes ao Sistema Financeiro
de Habitação.
3. O quantum arbitrado consoante ao artigo 20, par 4o, do CPC, a título de
honorários advocatícios, que atende às alíneas do § 3.o do mesmo artigo, não
merece minoração.
4. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.
(APELAÇÃO CÍVEL N.o 432.214-9 - 3.a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA APELANTE: PAÇO XXI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA.
APELADOS: BANCO ITAÚ S.A e ECORA S.A. - EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO RELATOR: JUIZ CONV. FÁBIO
HAICK DALLA VECCHIA)
E também entendimento do STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
"TRANSFORMAÇAO"
DO
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA. OPERAÇAO SUI GENERIS ,
DISTINTA DA TR ANSFORMAÇAO DE SOCIEDADES. INTEGRALIZAÇAO
DE CAPITAL COM BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO PARA
TRANSMISSAO DO DOMÍNIO.
1. A transferência de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do
título translativo no cartório competente. Precedentes.
2. O Tribunal local contrariou a jurisprudência desta Corte ao decidir que a
transferência de domínio de bem imóvel de empresário individual para
sociedade limitada, a título de integralização do capital social desta
aperfeiçoa-se independentemente do registro imobiliário.
3. Não se deve confundir a "transformação" do empresário individual em
sociedade empresária com a transformação de pessoa jurídica, operação
societária típica regulada nos arts. 220 DA Lei 6404/1976 e 1113 do
CC/2002. Nesta, ocorre a mera mudança de tipo societário. Naquela, há uma
nova sociedade, passando o antigo empresário individual a ser um de seus
sócios. Assim, a transferência de bem imóvel de sua propriedade para a
sociedade é feita a título de integralização do capital social, razão pela qual
não prescinde do registro para transmissão do domínio. Doutrina.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 703.419 - DF (2004/0161237-0), Rel.
Min, Antonio Carlos Ferreira)
A celebração do instrumento constitutivo da pessoa jurídica não se
mostra suficiente para a incidência do tributo, que passa a ser devido com o efetivo
registro da transferência da propriedade imobiliária. Assim, o fato gerador do ITBI
a ser considerado deve ser, efetivamente, o registro da transferência imobiliária,
razão pela qual será desprovido o recurso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
Municipalidade, mantendo-se a sentença recorrida.
Fixo os honorários recursais em 2% a serem adicionados aos já
fixados.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora